Tribunal: TJES
Processo: 5027533-94.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027533-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EDSON WANDER QUIUQUI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027533-94.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDSON WANDER QUIUQUI, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDSON WANDER QUIUQUI, condenando o recorrente e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.100,80 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A condenação decorre da
apreensão e retenção indevida de motocicleta
de propriedade do autor,
motivada por uma sucessão de erros administrativos.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço público, consubstanciada em dois momentos distintos: um erro de registro por parte da Polícia Militar em 2018, que associou a placa da motocicleta do autor a um sinistro com o qual não tinha relação, e, posteriormente, em 2020, a apreensão do veículo por suposto licenciamento vencido, quando, na verdade, o veículo estava regular. O juízo de origem também destacou a omissão do DETRAN/ES em corrigir o erro cadastral e liberar o bem, mesmo após a constatação do equívoco.

Em sua tese recursal, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que os atos de apreensão, guarda e liberação de veículos são de competência exclusiva do DETRAN/ES, uma autarquia com personalidade jurídica própria. No mérito, alega a ausência de sua responsabilidade civil, por não haver nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos, atribuindo toda a responsabilidade ao DETRAN/ES. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores indenizatórios.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não merece acolhimento. A análise das condições da ação, conforme a teoria da asserção, é realizada com base na narrativa da petição inicial. O autor imputa ao Estado a responsabilidade pela conduta de seu agente, um policial militar, que realizou a apreensão do veículo de forma supostamente indevida.

A cadeia de eventos danosos, conforme narrado, inicia-se com a abordagem e apreensão do veículo por um agente estatal. O fato de a guarda e os procedimentos subsequentes serem de atribuição do DETRAN/ES não exclui a responsabilidade primária do Estado pelo ato inicial que desencadeou os prejuízos. A fiscalização de trânsito executada pela Polícia Militar, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, é uma atividade que atrai a responsabilidade do ente federativo. Portanto, há pertinência subjetiva para que o Estado figure no polo passivo da demanda, sendo a delimitação de sua responsabilidade matéria afeta ao mérito. Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da causa. A questão jurídica central consiste em definir a responsabilidade civil do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do DETRAN/ES pelos danos materiais e morais decorrentes de uma sequência de falhas administrativas que resultaram na apreensão e retenção prolongada e indevida da motocicleta do autor.

A responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. Exige-se para sua configuração a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso concreto, a conduta ilícita do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO está caracterizada pela apreensão indevida da motocicleta por seu agente da Polícia Militar, em 10 de outubro de 2020. Conforme se extrai dos autos, a apreensão foi motivada por suposto licenciamento vencido (exercício de 2019), conforme Boletim de Ocorrência. Contudo, os documentos juntados, incluindo o histórico de débitos do próprio DETRAN/ES, comprovam que o licenciamento do ano de 2019 estava devidamente quitado à época dos fatos. A ação do agente policial, portanto, foi desprovida de fundamento legal.

Quanto ao DETRAN/ES, sua responsabilidade decorre não apenas da omissão em liberar o veículo, mas também de um erro administrativo anterior e determinante. Ficou demonstrado que, em 2018, a autarquia registrou equivocadamente a placa da moto do autor (MRV 8552) em um boletim de ocorrência de um acidente envolvendo outro veículo de placa similar (MRV 8562). Esse erro gerou uma restrição administrativa que, somada à apreensão ilegal de 2020, culminou na retenção prolongada e injustificada do bem. A própria sentença destaca que o DETRAN/ES, mesmo ciente do equívoco, não promoveu a liberação do veículo.

O nexo de causalidade é evidente. A apreensão ilegal, somada à inércia do DETRAN/ES em corrigir seu próprio erro cadastral, resultou na privação do autor do uso e gozo de seu bem, que, segundo alega e comprova por meio de conversas (ID 16647620), era utilizado para fins de trabalho. A conduta de ambos os entes públicos concorreu diretamente para a produção dos danos.

No tocante ao dano material, a sentença fixou a indenização em R$ 6.100,80, aplicando um redutor de 20% sobre o valor de mercado do veículo (R$ 7.626,00), em razão das avarias preexistentes decorrentes do acidente. A decisão mostra-se razoável, pois considera a perda do bem, que se encontra no pátio há anos sem notícias de seu estado de conservação, ao mesmo tempo em que pondera que o veículo já não estava em perfeitas condições quando apreendido. O recurso do Estado que impugna o valor sem apresentar fundamentação concreta para uma redução maior não merece acolhida.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor. A perda do bem, que também era seu instrumento de trabalho, somada à frustração de lidar com a burocracia estatal e a sucessão de erros grosseiros, agrava-se pelo contexto em que ocorreu a apreensão: no mesmo dia e local do acidente que vitimou fatalmente seu enteado. A angústia e o sofrimento são inegáveis. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, mostra-se proporcional à extensão do dano e atende ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)